Tribunal: TJMT
Processo: 1020588-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020588-46.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDINETE MADALENA ROSA DA SILVA - CPF: 792.972.771-87 (AGRAVADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO –

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELADO/AGRAVANTE -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA –

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA
– PRECEDENTES – ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - APLICAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Apelação interposto contra decisão, proferida na AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT no. 1020588-46.2016
.8.11.0041
,
que negou provimento da apelante, ora agravante
(ID. 21195493).

A agravante sustenta, unicamente, carência da ação, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas.

(ID 23223976-23223977).

O apelado, em suas contrarrazões (id. 26800986), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

Cuiabá – MT, 10 de janeiro de 2020.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020